Tribunal: TJDFT
Processo: 0741789-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0741789-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CORREGEDORA DE JUSTIÇA - DESEMBARGADORA CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS, UNIÃO Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado da impetrante fará sustentação oral (ID 23532353). Intime-se. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES